Tribunal: TJMT
Processo: 0000803-67.2006.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000803-67.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), LUCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - CPF: 570.380.401-97 (ADVOGADO), DRENOMAT DRENAGEM E IRRIGACAO MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 70.494.869/0001-15 (APELADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – HOMOLOGAÇÃO – DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Na espécie, não incide a extinção do feito, arquivamento com baixa na distribuição, que corresponde à aplicação do artigo 794, II ou o 269, III, do Código de Processo Civil, mas o arquivamento administrativo sem baixa, que conduz ao artigo 792, parágrafo único - na hipótese de descumprimento -, do mesmo estatuto legal. A concessão de parcelamento enseja a suspensão da execução pelo prazo pactuado e não sua extinção. Pois assim, no caso de descumprimento do acordo, o prosseguimento da execução é medida que se impõe, daí a inviabilidade da extinção” (TJRS – 5a Câmara Cível – RAC no 70058749318 – Rela Desa. MARIA CLAUDIA CACHAPUZ – j. 30/04/2014)”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000803-67.2006.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. no 0000803-67.2006.8.11.0041 Cód. 231349), em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo apelante contra a DRENOMAT DRENAGEM E IRRIGACAO MATO GROSSO LTDA homologou o acordo celebrado pelas partes e extinguiu o feito (cf. Id. n.

73823986).

O Banco/apelante sustenta que a

minuta de acordo prevê expressamente que, diante do parcelamento da dívida, o processo deve permanecer suspenso até o integral adimplemento das parcelas, e não extinto, como operado pela sentença; pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e o feito suspenso até o integral cumprimento da obrigação (cf. Id. n. 73823995).

A apelada se manifestou pelo provimento do recurso (cf. Id. n.

73824451).

É a suma do necessário.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Esta Corte já sedimentou o entendimento de que a celebração de acordo extrajudicial pelas partes não conduz à extinção da execução, mas à simples suspensão da tramitação processual até o integral cumprimento do pacto, sobretudo se é essa a providência requestada pelas partes e do ajuste consta expressamente que o acordo não constitui novação.

A propósito, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – HOMOLOGAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO COM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Na espécie, não incide a extinção do feito, arquivamento com baixa na distribuição, que corresponde à aplicação do artigo 794, II ou o 269, III, do Código de Processo Civil, mas o arquivamento administrativo sem baixa, que conduz ao artigo 792, parágrafo único - na hipótese de descumprimento -, do mesmo estatuto legal. A concessão de parcelamento enseja a suspensão da execução pelo prazo pactuado e não sua extinção. Pois assim, no caso de descumprimento do acordo, o prosseguimento da execução é medida que se impõe, daí a inviabilidade da extinção” (TJRS – 5a Câmara Cível – RAC no 70058749318 – Rela Desa. MARIA CLAUDIA CACHAPUZ – j. 30/04/2014)” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 0001439-56.2017.8.11.0038 – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 09/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO – PARCELAMENTO DO DÉBITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ CUMPRIMENTO INTEGRAL DA AVENÇA - SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – AFASTADO O DECRETO DE EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA - APLICAÇÃO DO ART. 792, DO CPC - AÇÃO DE EXECUÇÃO SUSPENSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O acordo formulado entre os litigantes nos autos da ação de execução por titulo extrajudicial não constituiu em remissão do débito, implica apenas na suspensão do curso do feito durante o prazo concedido para pagamento da dívida, até que se demonstre o cumprimento total da avença, conforme preconiza o artigo 792 do Código de Processo Civil” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 0001303-69.2015.8.11.0025 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 22/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017).

“
EMENTA:
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 0004429-95.2017.8.11.0013 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 11/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018).

“
EMENTA:
APELAÇÃO - AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO ENTRE AS PARTES - PEDIDO DE SUSPENSÃO - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 313, II, CPC/15 - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PREVISÃO EXPRESSA NO ACORDO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em caso de realização de acordo entre as partes para pagamento em parcelas da obrigação, suspende-se o processo para cumprimento da obrigação pelo devedor” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0001881-20.2016.8.11.0050 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019).

“
EMENTA:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PARTES QUE CELEBRAM ACORDO - HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 922, CPC - RECURSO PROVIDO. Celebrado acordo entre as partes, para parcelamento do débito exequendo, não cabe a extinção da execução, mas sim a suspensão do processo, até o prazo final fixado no acordo para a quitação da obrigação, a rigor do que dispõe o art. 922 do CPC” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0005072-39.2017.8.11.0050 – Rel. Des. SERLY MARCONDES ALVES – j. 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019).

No caso, tratando-se de ação monitória em fase de cumprimento de sentença, nada obsta que o acordo seja homologado e o processo seja suspenso até o efetivo cumprimento do pacto, independentemente do limite temporal previsto no §4o do art. 313 do CPC, mesmo porque o art. 701, §2o, do mesmo Código, estabelece que a ausência de embargos monitórios constitui de pleno direito o título executivo judicial, pelo que, com a homologação do acordo pelo Juízo
a quo
, constitui-se o título executivo, suspendendo-se o feito, nos termos do art. 922 do CPC.

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a sentença e afastar a extinção do feito, ordenando a simples suspensão de sua tramitação até o integral cumprimento do acordo, nos termos dos arts. 313, II, e 922, ambos do CPC.

Custas recursais pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021